Tribunal: TJBA
Processo: 0514228-50.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0514228-50.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LUAN DO NASCIMENTO LIMA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMIN
AL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003). ABSOLVIÇÃO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE E POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENAS-BASE IMPOSTAS NOS PATAMARES MÍNIMOS.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE, COM FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INVIABILIDADE. INACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI Nº 11.343/2006. ACUSADO PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES, DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AFASTAMENTO
OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A SUA ISENÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS.

DETRAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÕES.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVI
DO.

1.
Demonstradas de forma inequívoca a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo com numeração suprimida, impossível cogitar-se da absolvição do Acusado.

2. Os depoimentos dos agentes policiais possuem grande importância na prova do tráfico de drogas, não revelando a existência de suspeita de parcialidade ou indignidade de fé, a determinar as suas rejeições, uma vez que a sua credibilidade não pode ser esvaziada tão somente em razão do exercício da sua função, sem que haja indícios concretos capazes de desaboná-los, o que não restou demonstrado neste caso.

3. Na segunda fase da dosimetria, a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal, incidindo o teor da Súmula 231 do STJ.

4. A existência de antecedentes criminais obsta a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, pois expressamente previsto em tal norma que o referido benefício somente pode ser aplicado a agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

5. Cominada pena de multa ao crime e, inexistindo previsão legal para a sua isenção, a imposição ao acusado é de caráter necessário sob pena de afronta ao princípio da legalidade. Do mesmo modo não é cabível a sua redução na medida em que a pena pecuniária deve guardar proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade, tendo sido, no caso concreto, ambas fixadas adequadamente.

6. Cabe ao Juízo das Execuções Penais a análise da matéria atinente à gratuidade da justiça.

7. Diante da regra do §2º, do art. 387 do CPP é recomendável que a detração seja analisada pelo Juízo da Execução Penal.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0514228-50.2017.8.05.0150 da Comarca de SALVADOR, sendo Apelante
LUAN DO NASCIMENTO LIMA
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
EM PARTE
o Recurso de Apelação e, na extensão conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.

Salvador,
.